Tribunal: TJDFT
Processo: 0705817-47.2019.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO, AMEAÇA, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO A TODOS DELITOS. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÕES MANTIDAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO EM FACE DO CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CABIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO SIMPLES. AFASTADA A QUALIFICADORA. INVASÃO NO PERÍODO DIURNO. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA CONTRA PESSOA. DOSIMETRIA. 2a FASE. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARCIAL. DIMINUIÇÃO DA REPRIMENDA TOTAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Mantém-se a condenação do apelante em relação aos crimes de ameaça e violação de domicílio e às contravenções penais de vias de fato quando as declarações da ofendida são firmes, harmônicas e coerentes entre si, o que se mostra suficiente para comprovar a materialidade e a autoria dos delitos, mormente quando corroboradas por outras provas, especialmente a confissão extrajudicial do apelante.
2. Não há falar em absorção do crime de violação de domicílio pelo crime de ameaça ou pela contravenção de vias de fato, pois, embora ocorridos no mesmo contexto fático, aquele crime não foi praticado como meio necessário ou ato preparatório para os delitos posteriores. Ademais, trata-se de crimes e contravenção distintos, os quais protegem bens juridicamente diversos e abrangem desígnios autônomos. Inaplicável o princípio da consunção.
3. A violação de domicílio qualificada ocorre quando o crime é cometido no período de repouso noturno, em lugar ermo, com emprego de violência contra a pessoa, com o uso de arma ou por duas ou mais pessoas. Não é a hipótese dos autos porquanto o réu invadiu o domicílio da vítima no período da tarde, às 16h, e não empregou violência contra ela, não havendo provas sequer do arrombamento da porta, razão pela qual é de se desclassificar o delito para a sua forma simples.
4. A confissão, mesmo parcial, deve ser reconhecida quando foi fundamental para demonstrar a autoria de delito. Nesse passo, deve ser utilizada para atenuar a pena, nos termos da Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.